Tribunal: TJMT
Processo: 1026139-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026139-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS - CPF: 894.412.572-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026139-23.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 13/12/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, bem como não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar é genérico, pois apoiada somente na gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga apreendida.

Afirma que o paciente seria
“mera mula”,
bem como possui uma filha de 07 anos de idade, sendo o único provedor da criança, uma vez que sua companheira faleceu de câncer de mana.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica ou subsidiariamente, que seja deferida a prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso VI, do CPP, tendo em vista que possui filha menor de doze anos.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 154135165.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 154504187.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 156182159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/12/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06
, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 15h20min, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM-32 da BR-070, sentido Barra do Garças - General Carneiro-MT, zona rural deste Município de Barra do Garças-MT, o denunciado foi preso em flagrante transportando em um compartimento oculto no tanque de combustível da motocicleta (marca/modelo: CG/150 FAN ESI, cor: preta, placa: NCO0F56, Chassi: 9C2KC1550AR144489, Renavam: 00223826073, registrada em nome do próprio denunciado),
6.895,826g (seis quilogramas, oitocentos e noventa e cinco gramas e oitocentos e vinte seis miligramas) de pasta base de cocaína,
com destino a outro Estado da Federação, substância esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada ao comércio ilícito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz comprovado pelo laudo de constatação preliminar de ID 106963389.

Sobressai das investigações que, no dia e horário acima citados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de rotina quando se deparou com a supracitada motocicleta transitando por aquela rodovia.

De imediato, os agentes da PRF deram ordem de parada à motocicleta e iniciou a abordagem. Nesse momento, o denunciado demonstrou bastante nervosismo e apresentou declarações vagas e contraditórias sobre a origem e destino da viagem, inclusive transportava um galão de combustível em uma sacola pendurada no braço, alegando que estava com medo de acabar o combustível de sua motocicleta, o que levantou suspeitas na equipe policial.

Com isso foi realizada busca veicular e os policiais rodoviários federais verificaram que havia droga escondida em compartimento oculto, comumente conhecido como “mocó”, junto ao tanque de combustível da motocicleta.

Ato contínuo, a fim de realizar uma vistoria minuciosa, a motocicleta foi encaminhada até a sede de uma empresa local que possuía equipamentos adequados para a abertura do tanque de combustível, onde os agentes da PRF e o perito criminal da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) acompanharam a abertura e retirada de aproximadamente 07 (sete) quilos de pasta base de cocaína, divididos em 11 (onze) tabletes, em tamanhos variados e embalados por materiais plásticos fechados por fitas adesivas de papel, escondidos no compartimento secreto no tanque de combustível, construído por adaptações de materiais metálicos com soldas especializadas (cfe. laudo pericial de busca por vestígios ID 106963602).

Em entrevista, o denunciado contou aos policiais que tinha saído da cidade de Ji-Paraná-RO e que levaria a substância entorpecente apreendida até a cidade de Colatina-ES, e que iria receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço.

Em virtude disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, bem como a motocicleta apreendida juntamente com a droga, e com o denunciado apreendida a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em dinheiro, certamente proveniente do tráfico (cfe. termos de apreensão de ID 106963375 e ID 106963376). Ao ser interrogado, o acusado fez uso do direito constitucional de permanecer calado (ID 106963380).

Ante ao exposto, JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS, está incurso na figura típica capitulada no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, além do
modus operandi
utilizado no transporte das drogas, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de JORGE LUIZ GOMES FARIAS SANTOS autuado pela suposta prática do(s) delito(s) de transportar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o autuado fora flagrado transportando, dentro do tanque de combustíveis de sua motocicleta, significativa porção de droga.

Fundamentação

Verifica-se do que fora balizado que encontrava-se o autuado na situação legalmente caracterizadora de momento flagrancial, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato subsume-se.

Outrossim, verifica-se que foi o preso cientificado de seus direitos constitucionais, bem como fora expedida nota de culpa – também formalmente regular - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Diferentemente do alegado pela defesa, entendemos que houvera fundada suspeita que motivara a revista veicular.

Isso porque, ao contrário do que sustentado pela defesa, a busca veicular não levara em consideração somente o nervosismo do autuado e as respostas – qualificadas pela defesa como subjetivas – às perguntas da autoridade policial, mas sim o fato de estar carregando combustível em local alheio ao seu armazenamento.

Tanto é que, posteriormente, comprovara-se que a droga era levada justamente no compartimento de combustíveis do veículo.

Ademais, quanto ao direito de ser informado sobre o direito ao silêncio, tal é obrigação da autoridade policial após dar voz de prisão ao autuado, e não quando iniciada uma conversa decorrente de uma mera abordagem rotineira de trânsito. Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado.

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.o 12.403/2011, que prevê que:

(...)

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora ele flagrado de posse de significativa e valiosa quantidade de droga.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado ao autuado é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

(...)Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (texto com linguagem conforme original).

De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Apesar de ter, na audiência de custódia, narrado o autuado que fora absolvido do anterior crime à si imputado, fato é que tal informação não consta documentalmente comprovada nos autos.

Ademais, o fato de ser tecnicamente primário não ilide a decretação da prisão preventiva.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Ainda, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, ista consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as práticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

Especificamente em relação à situação dos autos, vemos que há relevância na conduta do autuado, eis que transportava, de forma interestadual, drogas em local muito bem oculto.

Por fim, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor. (...0

significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal

No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.

(...)

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de JORGE LUIZ GOMES FARIAS SANTOS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande
quantidade
de drogas apreendidas –
6.895,826g (seis quilogramas, oitocentos e noventa e cinco gramas e oitocentos e vinte seis miligramas) de pasta base de cocaína,
além do fato que há informações que detém antecedentes criminais por outros delitos,

circunstâncias que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ademais, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade de droga apreendida, mas, também, em razão do
modus operandi
da conduta delitiva, pois as drogas estavam
“
escondidos no compartimento secreto no tanque de combustível, construído por adaptações de materiais metálicos com soldas especializadas”,

com elevado potencial de burlar a fiscalização e fomentar o mercado criminoso.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, registro que ausente manifestação do Juízo
a quo
acerca do pedido, de forma que é inviável o seu exame, de forma originária, por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Se isso não bastasse, conforme se observa das próprias declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, mencionando que
“
mora com genitora em vale do paraíso –RO, Deusdete de Jesus santos e Selma Gomes Faria”.

Como se vê, interrogado pela autoridade policial o paciente asseverou que sua filha reside com os avós, por isso, verifica-se que o paciente não atende aos requisitos, uma vez que não comprovou a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023